Tribunal: STF
Processo: RE 1218545
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Petição nº 1342/2020 (eDOC 49) formulada pelo Conselho Federal de Química – CFQ, Autarquia Federal, na qual requer admissão neste feito na qualidade de amicus curiae, bem como a anotação do nome do seu representante legal, para efeito de publicações, sob pena de nulidade (eDOC 49, p. 8). 
    A Autarquia fundamenta seu pleito, nestes termos (eDOC 49, p. 5): 
    “(...) inegável que a discussão quanto a forma de contratação e organização administrativa dos Conselhos Regionais, bem como prestação de contas, guarda estreita relação com a atuação legal do Conselho Federal, até mesmo em virtude do múnus de manutenção da unidade do Sistema CFQ/CRQs. 
    Ademais, vale frisar que tanto as rendas auferidas pelos Conselhos Regionais, quanto às que devem, por força de Lei, ser repassadas para os Conselhos Federais, são recursos oriundos de uma determinada classe profissional pertencente à nossa sociedade, portanto, são recursos públicos que pertencem e são de total interesse da coletividade; porém, administrados pelos respectivos órgãos regionais e federais. 
    Além disso, imprescindível destacar que o Acórdão originário do Tribunal de Contas da União “relatório FOC” (Fiscalização de Orientação Centralizada), estabelece, atualmente, a existência de 23.523 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e três) empregados em Conselhos Profissionais no Brasil, o que demonstra a repercussão e transcendência social na relação de emprego de milhares de pessoas, principalmente na tendência atual de abstrativização das decisões proferidas em controle difuso de constitucionalidade. 
    Nesse sentido, é inegável que a matéria objeto do RE 1218545 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, tem patente repercussão geral, sendo relevante a intervenção processual do Requerente, o qual detém o papel de uniformização do Sistema CFQ/CRQs, eis que induvidosa a sua expressiva representatividade frente ao tema discutido nos autos, destacando-se que a complexidade fática e jurídica da questão abordada seguramente recomenda que as suas contribuições sejam apreciadas por esta Corte. 
    Em síntese, o Requerente, no papel de “amicus curiae”, visa atuar como um instrumento de integração e democratização no que tange às consequências para o segmento dos Conselhos de Fiscalização Profissional em relação às decisões tomadas por esta Suprema Corte, especialmente no Sistema CFQ/CRQs. 
    No caso concreto, por certo, a obrigatoriedade de realização de concurso público para os Conselhos de Fiscalização Profissional não é mais objeto de controvérsias, tornando-se pacífico esse entendimento, após decisão dessa C. Suprema Corte, proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717-6/DF (Tribunal Pleno, rel. Min. Sidney Sanches, DJU 28.03.2003, p. 61)”. 
    É o relatório.
    Não há, neste momento, o que acolher.
    É cediço na jurisprudência do STF que não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após o momento do julgamento do mérito do recurso extraordinário, que, no caso em exame, já ocorreu.
    Com efeito, por entender que o papel do amicus curiae é possibilitar a contribuição de órgãos e entidades dotados de representatividade para o debate acerca da matéria a ser examinada, esta Corte fixou a orientação de que não é admissível sua intervenção após a liberação do feito em pauta para julgamento por órgão colegiado, conforme se verifica, exemplificativamente, do seguinte excerto de decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso no RE 589998 ED (DJe 9.5.2017):
    “8. Nesse sentido, a jurisprudência do STF já construiu alguns parâmetros para a aceitação de amicus curiae. Entre eles, há o que impõe a formulação do pedido de ingresso até a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (e.g., ADI 4071, AgR, Plenário, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.04.2009; ADI 4246, dec. monocrática, Min. Ayres Britto, j. 10.05.2011; ADI 4067 AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10.03.2010). Entende-se que a finalidade do amicus é contribuir para a formação da convicção da Corte. Após a instrução e sendo colocado o processo em pauta, não haveria mais como se atingir essa finalidade, dado que já iniciada a formação da convicção do Tribunal”.
    Aplicado tal raciocínio à espécie, é possível concluir que, já tendo sido julgado o mérito do recurso e estando pendente agravo regimental do Conselho Regional de Química da Nona Região CRQ-IX não há mais contribuição a ser fornecida pela parte peticionante, sendo extemporâneo seu pleito. Confira-se, a respeito, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 705.423-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário , DJe 08.02.2017). 
    Nesse sentido, destaco, no ponto, decisão monocrática exarada no ARE 764.029-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Dje 11.10.2019, assim fundamentada:
    “(...) é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção.
     A esse respeito, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 3.045/DF:
     “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”.
     No caso concreto, tal circunstância não se observa, pois o recurso já foi julgado, estando pendente, por ora, o agravo regimental interposto pela Light Serviços de Eletricidade.
     Outrossim, diferentemente de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por esta Corte, ou de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, a presente causa afetará diretamente apenas as partes do processo, Light Serviços de Eletricidade e Município do Rio de Janeiro, os quais já trouxeram, em suas peças processuais, dados e subsídios jurídicos suficiente ao julgamento do agravo regimental.
     Ante esse quadro, não há pertinência para a intervenção pretendida nessa fase processual”.
    Ante o exposto, indefiro o ingresso do peticionante no feito como amicus curiae, bem como o pedido de inclusão do nome do Dr. Leandro Coelho Conceição, representante legal do requerente (eDOC 50), em razão de o referido advogado não estar representando quaisquer das partes integrantes do feito. Recebo, no entanto, a petição como memorial. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente